Tribunal: TJES
Processo: 5008344-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. T. G. B.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR AUTISTA – MÉTODO ABA – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pelos laudos emitidos por especialistas na área, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar que foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma indicada pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

2.
Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado, já que o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra a requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada nos laudos médicos colacionados aos autos.

3.
Ademais, o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

4.
Embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

5.
Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

6.
Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008344-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. T. G. B.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”

ajuizada por
L. A. T. G. B. representad
a
por seu genitor YURI TANZI BARCELLOS
, determinou o fornecimento das terapias e tratamentos pleiteados na exordial.

Em suas razões (id. 8813948), aduz a agravante, em síntese, que (i) o tratamento pleiteado pela autora foi concedido no que tange aos tratamentos que se encontram previsto na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS; (ii) as modalidades equoterapia e musicoterapia estão fora dol do rol de cobertura do plano de saúde da autora, motivo pelo qual o tratamento não pode ser disponibilizado/custeado a agravada; (iii) a operadora não é obrigada a fornecer ou custear atendimento/procedimentos que não possuam cobertura, sob pena de contrariedade ao princípio do Pacta Sunt Servanda; (iv) a requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, além de haver perigo de dano irreparável com a manutenção do deferimento da medida.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 9103033 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem Contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 9685565) opinando pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008344-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. T. G. B.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”

ajuizada por
L. A. T. G. B.
representada por seu genitor
YURI TANZI BARCELLOS,
determinou o fornecimento das terapias e tratamentos pleiteados na exordial.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

A agravada ajuizou a demanda de origem alegando ser portadora de transtorno espectro autista (CID F 84.0/ CID 11 6A02), apresenta atraso de linguagem (comprometimento da comunicação verbal e não verbal), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, diminuição do contato visual, desatenção, dependência para as atividades da vida diária (alimentação, controle esfincteriano), comprometimento da coordenação motora e visuoespacial, estereotipias motoras.

Afirma que iniciou o tratamento com profissionais especializados no 1º semestre de 2021 na Clínica Máximo Varejão, no bairro de Jardim Camburi, mas que em 11 de abril de 2024 a clínica em questão notificou os genitores da requerida de que a clínica havia sido descredenciada unilateralmente pela Unimed Vitória e que a cobertura do tratamento se encerrara no dia 20 de maio de 2024.

Ao se desligar da Clínica Máximo Varejão, os genitores da agravada foram atrás de clínica credenciada em substituição a esta, sem êxito, vez que as clínicas não possuem vaga para acolher a agravada com sua extensa carga horária de terapia.

Diante dos fatos, ajuizou a demanda originária requerendo, em sede de tutela provisória, a imediata autorização/custeio dos tratamentos indicados a autora, quais sejam, psicologia com intervenção ABA (13 horas semanais), fonoaudiologia pela abordagem ABA (6 horas), Terapia Ocupacional (5 horas semanais), psicopedagogia (6 horas semanais), Musicoterapia (2 horas semanais), Equoterapia (2 horas semanais) e Psicomotricidade (1 hora semanal).

O Juízo primevo proferiu decisão determinando o fornecimento das terapias e tratamentos pleiteados na exordial.

Irresignada, a
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o presente agravo de instrumento (id. 8813948), aduzindo, em síntese, que (i) o tratamento pleiteado pela autora foi concedido no que tange aos tratamentos que se encontram previsto na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS; (ii) as modalidades equoterapia e musicoterapia estão fora dol do rol de cobertura do plano de saúde da autora, motivo pelo qual o tratamento não pode ser disponibilizado/custeado a agravada; (iii) a operadora não é obrigada a fornecer ou custear atendimento/procedimentos que não possuam cobertura, sob pena de contrariedade ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
; (iv) a requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, além de haver perigo de dano irreparável com a manutenção do deferimento da medida.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 9103033 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem Contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 9685565) opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que a agravada se afigura como usuário do plano de saúde, bem como ser portador de transtorno do espectro autista.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela agravada quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que acompanha a saúde do agravado recomendou os tratamentos com os métodos ABA e TERAPIAS COMPLEMENTARES, sob a justificativa de que a paciente
“
apresenta importante atraso de linguagem receptiva e expressiva, rigidez comportamental com dificuldade para se adaptar nos diferentes ambientes. Os distúrbios de integração sensorial táteis apresentados pela criança são graves e geram comportamentos desadaptativos e prejudiciais a sua saúde [...]
”
, além de informar a necessidade de acompanhamento terapêutico pelo por profissionais capacitados a intervenção ABA (laudos médicos, por cópia, no id. 44065762 dos autos originários).

Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudos emitidos por especialistas na área, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para a paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Em análise de casos análogos vejamos como este E. Tribunal de Justiça e os E. Tribunais Pátrios têm se manifestado:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
Negativa de cobertura do tratamento de terapia ocupacional com método de integração sensorial, fonoterapia especializada em autismo e motricidade oral, psicoterapia com método DIR/Floortime, sonrise e denver, musicoterapia e equoterapia prescritos por médico psiquiatra fato de não constarem no rol da ANS. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das Súmulas nºs 96 e 102 deste TJSP. Necessidade da paciente incontroversa. Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1º, II, do CDC. Cobertura devida. Exclusão contratual que afrontaria a própria função social do contrato de plano de saúde
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1009293-62.2019.8.26.0114; Ac. 13259027; Campinas; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coelho Mendes; Julg. 28/01/2020; DJESP 05/02/2020; Pág. 1830)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Parte autora que é portadora de autismo infantil, com alterações comportamentais e ausência de comunicação verbal. Necessidade de atendimento multidisciplinar, com terapias através do método dir/floortime, mais eficazes no caso concreto. Irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1) na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, previsão insculpida no § 3º, do artigo 300, do CPC, uma vez que, tratando-se de medida meramente patrimonial, eventuais prejuízos causados à ré poderão ser objeto de discussão judicial. 2) mesmo que assim não se entenda, o perigo de irreversibilidade não deve ser considerado nas hipóteses de irreversibilidade recíproca, como no caso em estudo, no qual, o não seguimento do tratamento, nos moldes aos quais vem se submetendo o demandante, implicará em risco de prejuízo cognitivo e regressão comportamental.
3) a parte autora, que conta pouco mais de 3 anos de idade, tem diagnóstico de autismo infantil, necessitando de tratamento multidisciplinar, através do método dir/floortime, conforme prescrição do médico assistente. 4) o verbete sumular nº 340, deste e. Tribunal dispõe que "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano",o que indica, em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. 4) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o agravado restou demonstrado, ante a possibilidade de regressão do estado clínico, na hipótese da não realização do tratamento prescrito. 5) não dispondo a agravante de meios eficazes para suprir o tratamento indicado pelo médico assistente, a concessão de tutela de urgência para o seu custeio, mediante reembolso, como determinado pelo juiz da causa, é medida que se impõe, ainda que tal modalidade de prestação dos se
rviços não esteja prevista no contrato firmado pelas partes
. 6) recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; AI 0062323-07.2021.8.19.0000; Itaperuna; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 21/10/2021; Pág. 251)

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pela autora. Isso porque o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada nos laudos médicos colacionados aos autos.

No caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Sob outro prisma, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). (AgInt no REsp n. 1.912.467/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Outra não é a posição adotada no âmbito desta Corte de Justiça, a qual, julgando casos deveras semelhantes ao dos autos, assim se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA. TABELA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional.
2) O C.STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais. Precedentes.
3) Exsurge dos laudos e relatórios juntados aos autos a plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado, estando a decisão agravada subsidiada pelo art. 300, CPC. (...).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. (...). MÉRITO. LIMITAÇÃO ANUAL DE QUANTIDADE DE SESSÕES DE TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DA ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O d. Juízo a quo realizou juízo de reconsideração, através de prolação de nova decisão nos autos do processo nº 0012479-27.2018.8.08.0024, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 08 de janeiro de 2019, ocasião em que
restou deferido aos agravantes o tratamento da Terapia ABA.
Assim, torna-se desnecessária a prestação da tutela jurisdicional recursal, no ponto, pois insubsistente o interesse recursal neste instrumento. (...). 4.
O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da Agência Nacional de Saúde traduz meramente referência de cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, não se prestando para respaldar exclusão de autorização de procedimento indispensável a tratamento essencial ao paciente, prescrito por balizados laudos médicos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007008, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR –URGÊNCIA DEMONSTRADA – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos. Precedentes. 2. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, estabelecidas as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde limitar as opções terapêuticas ou os procedimentos necessários para o tratamento das enfermidades cobertas. 3. Não afigura-se razoável que o plano de saúde decida qual tratamento ou medicamento apresenta-se mais adequado e eficaz ao paciente, análise essa que só pode ser corretamente realizada pelo médico que o acompanha.
(...).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169015351, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E, embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “
a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo
” e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa
” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde.

Ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008344-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L.A.T.G.B. representada por seu genitor YURI TANZI BARCELOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ajuizada por L.A.T.G.B. representada por seu genitor YURI TANZI BARCELOS, deferiu a tutela de urgência para ordenar ao requerido que disponibilize "sessões de psicologia com intervenção ABA (13
horas semanais), fonoaudiologia pela abordagem ABA (6 horas semanais), terapia ocupacional (5 horas semanais), psicopedagogia (6 horas semanais), musicoterapia (2 horas semanais), equoterapia (2 horas semanais) e psicomotricidade (1 hora semanal) em clínica credenciada de forma que as sessões e deslocamento sejam compatíveis com seu o período escolar e rotina da menor"

Pois bem, analisando detidamente o recurso e os autos de origem, conclui de modo parcialmente divergente do Eminente Relator.

De início, registro que, recentemente (03/08/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, entrou em vigor em 21 de setembro de 2022 a Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, cabendo destacar inclusão do parágrafo 13 do artigo 10, que positivou duas das condições expressas nas teses firmadas pelo STJ, in verbis:

Art. 10. (...)

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

Fixadas tais premissas, no caso da equoterapia e musicoterapia, de acordo com Nota Técnica NT 2022.0003143 - TEA do NATJUS TJMG, não há eficácia científica comprovada para o tratamento do TEA, de modo que inexiste obrigatoriedade da Operadora de Saúde em fornecê-la.

Portanto, feitas essas considerações, respeitosamente, peço vênia para divergir do voto do Eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento para revogar a tutela de urgência em relação ao fornecimento da musicoterapia e da equoterapia.

É como voto.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, a controvérsia recursal diz respeito à existência de obrigação da operadora de plano de saúde a disponibilizar os tratamentos de
musicoterapia
e
equoterapia
para paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem.
Após
percuciente
análise

d
os autos,
hei por bem acompanhar
o
douto Relator, a despeito do bem fundamentado
voto
divergente
.

Como cediço, o direito à saúde insere-se no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Com efeito, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA,
mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

Fato é que
“
a
ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett
(RN-ANS nº 539/2022)”
(AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.).

Ademais, sob uma perspectiva consumerista, já decidiu o Tribunal de Cidadania que
“
O
plano de saúde deve custear o tratamento de
doença coberta
pelo contrato, porquanto
as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita
, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida
(...)
”
(AgInt no REsp 1963011/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Assim, a conveniência da indicação do tratamento adequado é de competência exclusiva do médico que assiste ao enfermo, nos moldes do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018):

Capítulo I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

XVI –
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento
, salvo quando em benefício do paciente.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp 2064964/SP, firmou o entendimento no sentido de que
a equoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para os portadores de
T
ranstorno do
E
spectro
A
utista.

É de se conferir
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA.
EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9.
A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.
10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça:

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Menor portador de Transtorno Espectro Autista (TEA).
Prescrição de tratamento multidisciplinar, incluindo terapias pelo método ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, acompanhante terapêutico, musicoterapia, equoterapia, psicomotricista e arteterapia. Métodos que não se enquadram em tratamentos "alternativos", mas específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Coberturas devidas
. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 22363422620228260000 SP 2236342-26.2022.8.26.0000, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E ASSISTENTE TERAPEUTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Nos termos estabelecidos pela RN nº 539/2022 da ANS, em vigor desde 01/07/2022, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 2.
Havendo provas da necessidade de aplicação do tratamento multiprofissional terapêutico descrito nos autos, por ser essencial ao desenvolvimento do paciente, menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista, não deve ser afastada a obrigação da operadora do plano de saúde disponibilizar as terapias de equoterapia, musicoterapia e terapia ocupacional, conforme determinado na decisão recorrida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 53109034820238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRATAMENTO DE PACIENTE AUTISTA – MÉTODO MIG – NEGATIVA DE TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE COBERTURA – MÉTODO QUE NÃO ESTÁ NO ROL DE TRATAMENTOS DA ANS – ROL TAXATIVO QUE COMPORTA AMPLIAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NAS QUAIS NÃO HAJA SUBSTITUTO TERAPÊUTICO OU TENHAM SIDO ESGOTADOS OS PROCEDIMENTOS DO ROL – ESCOLHA DE TRATAMENTO QUE CABE AO MÉDICO – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 – MÉTODO MULTIDISCIPLINAR QUE ENGLOBA TRATAMENTO COM EDUCADOR FÍSICO – ORIENTAÇÃO PARENTAL – OBRIGAÇÃO QUE EXCEDE OS LIMITES DO CONTRATO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É certo que existe no contrato firmado entre os litigantes cláusula que limita os tratamentos médicos a serem fornecidos à consumidora àqueles ali constantes, o que teria motivado a negativa por parte da recorrente. 2. Apesar de ser assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3. Em julgamento recente, o C. STJ fixou a tese de que o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol. 4. Também houve a edição da Lei nº 14.454/2022, que, em consonância com o entendimento firmado, alterou a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos e saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Revela-se como ônus do autor demonstrar que sua situação enquadra-se nas hipóteses previstas que autorizam a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, por meio, por exemplo, de laudos médicos fundamentados e outros documentos. 6. No caso dos autos, o laudo médico fundamentou, devidamente, os motivos pelos quais o caso do agravado enquadra-se na situação excepcional narrada pelo C. STJ. Restou devidamente demonstrada a ineficácia dos tratamentos anteriormente feitos, artigos científicos que tratam da eficiência do método MIG/TREINI, bem como os motivos de sua recomendação. 7. A Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa nº 539/2022, estabelecendo que “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. 8.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciou matéria semelhante, consubstanciada na necessidade de os planos de saúde custearem sessões de musicoterapia que integram as metodologias de tratamento de crianças com transtorno do espectro autista, em razão da multidisciplinaridade existente nessas terapias.
9. Considerando que o método MIG é multidisciplinar e engloba, para fins de tratamento do autismo, sessões com educador físico, o mesmo entendimento firmado pela Corte Cidadã deve ser aplicado à espécie. 10. Apesar de reconhecer os benefícios da orientação parental para que os genitores de crianças autistas tenham maior conhecimento para educar e cuidar de seus filhos, impôr essa obrigação ao plano de saúde excede os limites do contrato, e gera desequilíbrio contratual, pois não se trata de terapia direcionada, especificamente, ao beneficiário do plano. 11. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010903-44.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 26/Jul/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
EQUOTERAPIA. RECUSA ABUSIVA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC. 2.
Na hipótese, o menor, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84) e Síndrome de Down (CID 10 F 84), tendo a médica especialista que acompanha o agravado exarado laudo solicitando sessões de equoterapia e consignando que “esses acompanhamentos tem importância fundamental para que o paciente possa ter uma evolução favorável em seu quadro clínico
” (ID 1696673). 3. Outrossim, o entendimento das Cortes de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado. Jurisprudência. 3. Diante do exposto, considerando o receio de dano de difícil reparação que milita em favor da agravada, vislumbro que o respeitável decisum prolatado em primeiro grau se materializou com a fundamentação necessária e com a juridicidade que se requer. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005396-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data: 24/Mar/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Júlio
Cesar Costa de Oliveira
.

É como voto.